Tribunal: TJSP
Processo: 0033925-42.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Omisso o acórdão quanto às teses aventadas nos apelos e relevantes para o deslinde de causa, cabe acolher os embargos das partes para sanar omissão. 2. O interesse de agir é condição para o exercício do direito de ação, que verte tanto da necessidade quanto da adequação da tutela jurisdicional para solucionar a lide apresentada. 3. No caso dos autos existe sobreposição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Omisso o acórdão quanto às teses aventadas nos apelos e relevantes para o deslinde de causa, cabe acolher os embargos das partes para sanar omissão. 2. O interesse de agir é condição para o exercício do direito de ação, que verte tanto da necessidade quanto da adequação da tutela jurisdicional para solucionar a lide apresentada. 3. No caso dos autos existe sobreposição entre esta demanda e parte da demanda ajuizada pela Fundação PROCON e pelo Estado de São Paulo vez que dizem respeito aos mesmos fatos e tem pedidos idênticos, relativos à indenização individualizada dos consumidores e pelos danos morais coletivos. 4. Sem a perfeita identidade dos elementos de identificação das ações, não há que se falar em litispendência, mas, se for o caso, conexão ou continência. 5. A propositura de ação por outros colegitimados, relativa aos mesmos fatos e com o mesmo pedido, que inclusive já foi julgada, é fato que retira sobremaneira a necessidade deste feito, o que impõe a manutenção da extinção da ação. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000674441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0033925-42.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, é embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033925-42.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/9
Votos n. 36751
Embargos de Declaração n. 0033925-42.2011.8.26.0053/50000
Embargante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Embargada: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Omisso o acórdão
quanto às teses aventadas nos apelos e relevantes para o
deslinde de causa, cabe acolher os embargos das partes para
sanar omissão. 2. O interesse de agir é condição para o
exercício do direito de ação, que verte tanto da necessidade
quanto da adequação da tutela jurisdicional para solucionar a
lide apresentada. 3. No caso dos autos existe sobreposição
entre esta demanda e parte da demanda ajuizada pela Fundação
PROCON e pelo Estado de São Paulo vez que dizem respeito
aos mesmos fatos e tem pedidos idênticos, relativos à
indenização individualizada dos consumidores e pelos danos
morais coletivos. 4. Sem a perfeita identidade dos elementos de
identificação das ações, não há que se falar em litispendência,
mas, se for o caso, conexão ou continência. 5. A propositura de
ação por outros colegitimados, relativa aos mesmos fatos e
com o mesmo pedido, que inclusive já foi julgada, é fato que
retira sobremaneira a necessidade deste feito, o que impõe a
manutenção da extinção da ação. Embargos de declaração
acolhidos com efeitos infringentes. Sentença mantida.
Vistos, etc.;
Trata-se da análise de embargos declaratórios de
fls. 463/465, opostos em face do v. acórdão de fls. 456/458 que
deu provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033925-42.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/9
tirado em face da r. sentença de fls. 241/244 que julgou extinto o
feito sem resolução do mérito por falta de legitimidade processual,
bem como pela falta de interesse decorrente do ajuizamento de
outra demanda com o mesmo objeto.
A embargante alega, em síntese, omissão do
acórdão quanto à questão da falta de interesse de agir.
Após regular processamento, foi dado provimento
a recurso especial para anular o acórdão de fls. 481/484, que
negou provimento aos embargos, e determinar análise da questão.
É o breve relatório.
De fato, houve omissão no v. acórdão embargado
na medida em que a questão do interesse de agir foi aventada
tanto em sentença quanto nas razões e nas contrarrazões do apelo
sem que o acórdão embargado tenha enfrentado os argumentos.
De proêmio, anoto que a questão relativa à
legitimidade da Defensoria Pública para propositura de ação civil
pública de forma ampla não foi objeto dos embargos ora sob
análise, mantendo-se nesse mister, o entendimento do v. acórdão
embargado.
Isso posto, passo à análise do interesse de agir da
Defensoria Pública no presente caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033925-42.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/9
Sinteticamente,
o
interesse
de
agir
é
condicionante do exercício do direito de ação que limita a análise
do mérito apenas se a tutela jurisdicional for tanto necessária
quanto adequada, abstraída a procedência ou não do pedido final.
Noutros
termos,
é
uma
análise
abstrata,
considerando verdadeira a narrativa fática da inicial, deve indicar
se a via jurisdicional pode propiciar a satisfação do interesse da
parte e, de outro lado, se esta via jurisdicional é necessária para
tanto.
No caso dos autos, tanto a sentença quanto as
alegações da embargante vão no sentido da carência de interesse
de agir por sobreposição de causa de pedir entre esta lide e aquela
que tramita sob no 0021951-08.2011.8.26.0053, ajuizada em 21
de junho de 2011 cuja inicial consta em cópia a fls. 412 e
seguintes destes autos.
Aquela ação teve como causa de pedir remota, de
um lado, a degradação dos serviços prestados pela embargante,
notadamente o aumento do prazo de religação do fornecimento de
energia elétrica após interrupção. Da mesma forma, é causa de
pedir remota o apagão ocorrido em junho de 2011 quanto ao
pedido genérico de ressarcimento.
Os pedidos formulados compreendem, de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033925-42.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/9
lado, a regularização do serviço de restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica, bem como concessão de
desconto de até 2% sobre a fatura em caso de suspensão indevida
de fornecimento decorrente de “apagão”, além de atendimento
integral do Decreto no 6.523/2008.
Ainda, na mencionada ação o PROCON e o Estado
de São Paulo pretenderam condenação genérica da ora
embargante a ressarcir os danos materiais e morais individuais
decorrentes do “apagão” de junho de 2011.
Também pleitearam condenação por indenização
por danos morais difusos causados á coletividade, a serem
distribuídos entre consumidores e fundo de defesa dos direitos
difusos.
A ação que ora corre, ajuizada em 22 de agosto
de 2011, tem por causa de pedir remota os mesmos “apagões”
ocorridos em junho de 2011.
Foram formulados pedidos para, igualmente,
compelir a ré ao pagamento dos danos individuais decorrentes do
“apagão” de 7 de junho de 2011, bem como de compensação
pelos danos morais coletivos ocorridos.
Como a própria Defensoria reconhece em suas
razões de apelação, existe sobreposição parcial de pretensões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033925-42.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/9
entre as ações (fls. 249/250 e 266) vez que versam os mesmos
fatos e contém pedidos idênticos (indenização dos consumidores e
da coletividade).
Tanto que inclusive requereu a remessa ao juízo
do primeiro feito para julgamento conjunto por conexão.
No entanto, este último foi remetido à Justiça
Federal ante a intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica

ANEEL,
ganhando
nova
numeração
(0021060-23.2012.4.03.6100), e, inclusive já teve sentença
condenatória proferida.
Conforme consulta aos cadastros públicos da
Justiça Federal, o feito foi julgado em primeira instância na data de
20 de março de 2014 “para condenar a requerida ao pagamento
de indenização no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais) a título de danos morais coletivos, nos termos da
fundamentação supra, a ser revertido ao Fundo de Defesa de
Direitos Difusos, instituído pela Lei no 9.008/95. A correção
monetária incide desde a fixação do quantum indenizatório para o
dano moral (Súmula no 362, STJ), e os juros moratórios a partir
do evento danoso (Súmula no 54, STJ), ambos pelos índices
constantes do Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 134, de
21.12.2010, do Conselho da Justiça Federal, e posterior alteração”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033925-42.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 7/9
Da sentença, foram interpostas apelações por
ambas as partes para o Tribunal Regional Federal da 3a Região,
distribuídas à Eminentíssima Desembargadora Marli Ferreira sendo
que, até o momento e do quanto se sabe, aguardam julgamento.
Obiter dictum, destaco que não se cuida de
litispendência na medida em que a Defensoria Pública, titular de
capacidade processual autônoma, enquanto entidade processual,
não se confunde com o governo do Estado, pelo que não pode ser
considerada parte idêntica a este último.
Por este motivo a análise centra-se não na
litispendência, mas sim no interesse de agir na modalidade
necessidade vez que, com a sentença condenatória já proferida, a
tutela dos direitos foi alcançada de modo eficaz.
Tornando ao caso concreto, de fato existe relação
de conexão entre as demandas vez que, inexistindo identidade de
partes, comungam pedidos e causas e pedir.
A solução legal, preconizada tanto pelo artigo 105
do CPC/73, vigente à época, quanto pelo atual artigo 55, §1o, é a
reunião das ações, até mesmo para evitar conflito entre as
decisões. A legislação atual, por sua vez, positivou
orientação jurisprudencial já existente no sentido de que, se uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033925-42.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 8/9
das ações conexas já tenha sido sentenciada não serão reunidas.
Neste momento processual, portanto, já julgado o
mérito da primeira ação, não mais cabe acolher o pedido de
remessa dos autos para julgamento conjunto.
Ora, a questão da indenização dos consumidores
afetados aqui irrelevante se assistidas ou não pela Defensoria
Pública, vez que a ação original indiscutivelmente abrange essa
população já foi julgada pelo juízo federal.
Mais ainda, o pedido indenizatório genérico, tendo
como beneficiários os consumidores, foi analisado em sua
integralidade e tido pelo juízo competente como improcedente
ante a ocorrência de caso fortuito e força maior.
Desta feita, ante a existência de processo com as
mesmas características
causa de pedir e pedido
que corre
perante outro juízo, ainda que intentado por outros legitimados
extraordinários, de fato não existe necessidade no prosseguimento
desta ação vez que as consequências jurídicas coletivas dos
mesmos fatos aventados já foram dadas pelo Poder Judiciário.
Temos, portanto, que assiste razão à embargante
ao aventar a falta de interesse da Defensoria Pública na
modalidade necessidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033925-42.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 9/9
Assim, cumpre acolher os declaratórios para
negar provimento ao apelo da Defensoria Pública, mantendo a
sentença de primeiro grau conforme os fundamentos acima.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
aos embargos de declaração das partes, para, suprindo a
omissão
apontada,
dar
excepcional
efeito
infringente
aos
embargos de declaração e negar provimento ao apelo da
Defensoria Pública, mantendo a sentença de primeiro grau que
extinguiu o feito sem resolução do mérito.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR